Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-36.2000.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000486-36.2000.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CASTANHO SCHOLTAO - CPF: 328.712.799-34 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (REPRESENTANTE), INCOREL - Instalacoes, Construcoes e Representacoes Ltda (APELADO), FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO), ANICETO BON AMI ROZANTI - CPF: 308.621.169-53 (APELADO), VALDECIR NORONHA - CPF: 344.743.581-04 (APELADO), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO), ARNO AFONSO MOMBELLE (APELADO), GILBERTO CAVALHEIRO RODRIGUES - CPF: 452.411.391-68 (APELADO), LEOCEDIA TERESINHA BEE - CPF: 299.047.221-53 (APELADO), VN - PRESTACAO DE SERVICOS (APELADO), DENTAL CUIABANA LTDA (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), EDSON JACINTO DA SILVA (APELADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTORES REI LTDA - CNPJ: 15.049.364/0001-33 (APELADO), DONIN,DONIN & CIA LTDA - CNPJ: 01.288.570/0001-91 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), AGENCIA DE VIAGENS LIONTUR (APELADO), MINOSSO & IRMAOS LTDA (APELADO), MARIA DE LOURDES ALVES (APELADO), PARANA-DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 02.558.096/0005-67 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), VIVEIROS TANGARA (APELADO), CUNHA BARBOSA & BARBOSA LTDA - CNPJ: 15.955.990/0001-99 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), VIVEIROS TANGARA LTDA - CNPJ: 03.950.920/0001-69 (APELADO), EDSON JACINTO DA SILVA - CPF: 190.866.449-53 (APELADO), MARIA DE LOURDES ALVES - CPF: 442.292.831-72 (APELADO), AGENCIA DE VIAGENS LIONTUR LTDA - ME - CNPJ: 15.044.621/0001-44 (APELADO), DENTAL CUIABANA LTDA - CNPJ: 03.223.112/0001-08 (APELADO), INCOREL INSTALACOES CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15.516.461/0001-99 (APELADO), MINOSSO E IRMAOS LTDA - CNPJ: 03.906.856/0001-19 (APELADO), ARNO AFONSO MOMBELLI - CPF: 282.512.109-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES NA GESTÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA

I.
Caso em exame

1.

Ação popular proposta para apurações de supostas irregularidades administrativas cometidas pelo então prefeito do Município de Peixoto de Azevedo no período de 1989 a 1992, em atos relativos a contratações, empréstimos de bens públicos e execução de serviços públicos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a revelia de alguns réus implica presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; e (ii) se há prova suficiente da ilegalidade e lesividade dos atos administrativos questionados.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a revelia não gera presunção de veracidade contra entes públicos, dada a indisponibilidade do interesse público (STJ, AgInt no REsp 2007377/TO).

4. A presunção de veracidade dos fatos em relação aos demais réus é relativa e depende de análise do conjunto probatório.

5. Ação popular exige prova de lesividade ao patrimônio público, não bastando meras alegações de ilegalidade sem comprovação de prejuízo ao erário, conforme entendimento pacificado do STJ e desta Corte.

6. O longo período transcorrido desde os atos supostamente lesivos e a ausência de provas robustas impossibilitam o reconhecimento da nulidade pretendida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida e sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:
"1. Os efeitos da revelia não se aplicam ao ente público em razão da indisponibilidade do interesse público. 2. A procedência da ação popular exige a comprovação cumulativa da ilegalidade e da lesividade dos atos administrativos impugnados."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; L. 4.717/1965, art. 1º e art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2007377/TO; STJ, REsp 250593/SP; TJ-MT, Remessa Necessária Cível 1001361-70.2020.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Paulo Roberto Castanho Scholtao
, que sucedeu seu irmão e autor originário,
Carlos Alberto Castanho Scholtao
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Popular movida em desfavor do Município de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante alega que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao desconsiderar a presunção de veracidade dos fatos devido à revelia dos réus. Argumenta que a ausência de defesa dos réus, citados por edital, legitima a aceitação das alegações iniciais de lesão ao patrimônio público.

Alega ainda que os procedimentos licitatórios impugnados desrespeitaram os princípios de impessoalidade e legalidade, uma vez que os contratos foram firmados com empresas próximas ao então gestor, beneficiando interesses particulares em detrimento da coletividade.

Assim, pleiteia o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o
Município de Peixoto de Azevedo
(Id. 188366163) sustenta que a ação popular carece de comprovação de lesividade ao patrimônio público, ressaltando que tanto a legislação quanto a jurisprudência exigem demonstração inequívoca de dano ao erário, o que, no seu entendimento, não foi provado.

A empresa
Dental Cuiabana
, em suas contrarrazões (Id. 188366159), alega ausência de responsabilidade pelo desaparecimento de um gabinete odontológico vendido ao Município, afirmando que o bem já estava na posse do ente público e que, após a entrega, não há qualquer vínculo jurídico que a obrigue a responder pelo desaparecimento. Questiona também sua legitimidade passiva no processo e defende que cabe ao autor provar a lesividade ao patrimônio, o que considera não ter sido demonstrado.

Por sua vez,
Valdecir Noronha
e a empresa
VN Prestação de Serviços
, em suas contrarrazões (Id. 188366155), alegam que a ação popular é vaga quanto aos atos que teriam causado prejuízo ao patrimônio público, argumentando que a contratação da empresa visava à prestação de serviços de coleta de lixo, cujos valores estavam de acordo com o mercado. Sustentam que o serviço foi regularmente executado, sem qualquer irregularidade ou dano ao erário, o que justificaria a improcedência do pedido.

Nas contrarrazões de
Leocedia Bee
(Id. 188366154), a recorrida afirma que a ação popular possui motivação política e questiona a validade das provas apresentadas pelo autor, alegando que os documentos anexados são juridicamente inválidos e não comprovam ato lesivo ao erário. Reforça que, após quase três décadas, a ação não pode ser validada devido à falta de especificidade e de comprovação de danos ao patrimônio público, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento
do recurso, ao fundamento de que
“do emaranhado de documentos que instruem o processo, as informações que as permeiam são vagas e imprecisas, não sendo possível concluir sobre a efetiva lesão ao patrimônio a ponto de invalidar os atos administrativos elencados na inicial como pretendeu o requerente” - sic
(id. 191078664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O processo teve início com a propositura da ação popular por Carlos Alberto Castanho Scholtao, sucedido posteriormente pelo apelante, seu irmão, em razão de supostas ilegalidades administrativas, tais como contratações sem a devida licitação, pagamentos sem contraprestação e empréstimo de maquinários públicos a particulares. Tais atos foram atribuídos ao então prefeito,
Aniceto Bon Ami Rozanti, e teriam ocorrido no período de 1989 a 1992.

Ao todo, os autos versam sobre um conjunto de 112 atos administrativos, alegadamente irregulares, praticados durante a gestão do ex-prefeito.

Após a citação, os demais réus foram notificados por edital, mas permaneceram inertes, configurando-se a revelia. Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de provas suficientes para demonstrar a lesividade ao patrimônio público. Tal entendimento considerou o longo período transcorrido desde os atos supostamente lesivos, o que comprometeria a solidez das provas para sustentar a tese de nulidade.

Para tanto, destacou a exigência de comprovação dos requisitos da ilegalidade e lesividade para o sucesso da ação popular, conforme o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e Lei nº 4.717/65.

O apelante, inconformado, sustenta que a sentença deve ser reformada com base na presunção de veracidade dos fatos alegados, uma vez que alguns dos réus foram revel, ou seja, não apresentaram contestação.

Além disso, defende que os atos questionados ferem o Decreto-Lei nº 2/300/1986, vigente à época, e, portanto, devem ser considerados lesivos ao patrimônio público, mesmo após o lapso temporal ocorrido desde sua prática.

Contudo, conforme a sentença e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a procedência de uma ação popular exige que o autor comprove dois elementos essenciais: a
ilegalidade
e a
lesividade dos atos administrativos questionados
. Tais pressupostos não admitem presunção e devem ser demonstrados pelo autor, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO POPULAR - LESIVIDADE - PROVA - NECESSIDADE.
Na propositura da ação popular, não basta a afirmativa de ser o ato ilegal, é necessária a prova da lesividade. Recurso provido
. (STJ - REsp: 250593 SP 2000/0021761-1, Relator: Ministro GARCIA VIEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2000, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 04/09/2000 p. 126)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. VIA ELEITA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. LESÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PREFEITO. INICIATIVA E SANÇÃO DA LEI. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO EXTRA PETITA. TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI. DANO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. CONDUTA DO AGENTE. AUSÊNCIA. 1. Não deve ser conhecido o agravo que não ataque especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, tanto nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC/1973, quanto nos moldes dos arts. 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 2. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, uma vez que deve "a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.955/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022). 3.
Esta Corte tem reiterado "a lição do Professor Hely Lopes Meirelles, litteris:

O objeto da ação popular é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público. (...) Dentre os atos ilegais e lesivos ao patrimônio público pode estar até mesmo a lei de efeitos concretos, isto é, aquela que já traz em si as conseqüências imediatas de sua atuação (...)

" ( REsp n. 776.848/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 06/08/2009).
4. No caso, a Corte local, nos exatos termos da premissa acima exposta, registrou que "a Lei Municipal nº 15.397/11, ao transformar bem público de uso especial em dominical, autorizando a venda, diante da desafetação, não se revela norma geral e abstrata, mas sim lei de efeitos individual e concreto". 5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 836, fixou a seguinte tese: "Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe." 6. Segundo preceitua o art. 6º da Lei n. 4.717/1965, a ação popular será proposta em desfavor, entre outros, das 'autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos deste'. [...] No escólio de Rodolfo de Camargo Mancuso, a mens legislatoris daquele preceito é 'estabelecer um espectro o mais abrangente possível, de modo a empolgar no polo passivo não só o causador ou produtor direto do ato ou conduta sindicados, mas também todos aqueles que, de algum modo, para eles contribuíram por ação ou omissão, e bem assim os que dele se tenham beneficiado diretamente' (in Ação Popular, São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2015, 8ª edição, pág. 203) ( AgInt no REsp 1.389.434/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/09/2017). 7. Hipótese em que o Tribunal seguiu exatamente a orientação acima citada, entendendo que a legitimidade do requerido é manifesta, visto que foi dele a iniciativa da deflagração do processo legislativo, além de ter sancionado o ato combatido, acrescentando que teria sido dele o desvio de finalidade da lei. 8. A partir do momento em que é deflagrado processo legislativo, a tramitação em si do projeto de lei não ofende nenhum bem jurídico tutelado em abstrato, ou seja, não provoca dano, sendo certo que, no máximo, a movimentação da máquina estatal implica custo econômico, relacionado ao regular exercício de atribuições típicas da Administração. 9. No caso, não deve ser mantida a condenação do réu "à devolução dos valores despendidos na realização dos trabalhos desenvolvidos com vista à elaboração do Projeto de Lei nº 271/11, e em decorrência dele, a serem apurados em liquidação (art. 509, I e II, do CPC)", porque custo econômico não é sinônimo de dano. 10. Prevalece no Brasil, entre as diversas teorias da causalidade, a da causa direta e imediata (teoria da interrupção do nexo causal), especialmente em razão do disposto no art. 403 do CC, de modo que, nesse cenário, o elemento anterior ao dano deve se apresentar como único e necessário para provocar direta e imediatamente o resultado. 11. Na espécie, a conduta direta e imediata do demandado apresenta nexo causal apenas com a deflagração do projeto de lei, pois o rumo que este (o projeto) tomou depois não tem mais relação direta com aquela (a deflagração), isto é, a partir da conduta do recorrente, múltiplos e diferentes caminhos poderiam ser percorridos: rejeição imediata do projeto; tramitação mais célere; tramitação mais vagarosa; envio a distintos órgãos da casa legislativa; participação ou não da sociedade etc. 12. Assim, ainda que se falasse em "dano" quanto à tramitação do projeto de lei, este não teria relação direta e imediata com a conduta do ex-prefeito, mas sim seria decorrente da concomitância de outras causas e eventos, inclusive oriundos da conduta de terceiros (os membros da casa legislativa municipal). 13. É igualmente descabida a condenação do réu na reparação dos custos pela atuação da Procuradoria-Geral Municipal neste feito, porque não há, in casu, nenhum pedido da inicial expressamente apresentado nesse sentido. Ao contrário do que constou no acórdão recorrido, não se poderia deduzir essa pretensão da leitura sistemática da inicial, pois no momento em que a exordial foi elaborada, a parte autora nem sequer poderia prever que haveria a atuação da PGM na presente lide. 14. Se a atuação da assessoria jurídica, no curso desta ação, foi tida por irregular, tal fato poderia até ensejar o dever de reparação, mas no bojo de sede própria, mediante a apresentação de pretensão autônoma, com a garantia de ampla defesa e contraditório. 15. Agravo do Município de São Paulo não conhecido. Agravo do particular conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar parcial provimento ao apelo. (STJ - AREsp: 1408660 SP 2018/0317867-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

De início, quanto à pretensão do apelante de que seja reconhecida a revelia de alguns réus e, com isso, a presunção de veracidade dos fatos, verifica-se que, segundo o entendimento consolidado do STJ, tais efeitos não se aplicam ao ente público, em razão da indisponibilidade do interesse público.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. REEXAME. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
REVELIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação monitória proposta contra o Estado do Tocantins, pretendendo a importância de R$ 265.549,02 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dois centavos), em virtude da locação de veículos ao ente público. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido, ao argumento de que o autor não apresentou prova suficiente do cumprimento do contrato. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. O STJ, em decisão monocrática, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento. II - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III - Quanto à matéria referente à revelia do ente público, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." IV - Ademais, ainda que assim não fosse,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, em face da indisponibilidade dos bens e direitos públicos (AR n. 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 15/5/2019.)
V - Por fim, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca do cumprimento do contrato, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu não haver provas suficientes do regular cumprimento do contrato. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2007377 TO 2022/0173570-4, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

Aliás, a Fazenda Pública não pode ser obrigada pela presunção decorrente da revelia, uma vez que sua atuação é limitada pela indisponibilidade dos direitos em questão, conforme destacado no parecer ministerial.

Ademais, no que se refere à revelia dos demais réus que figuram no polo passivo da demanda, o entendimento é de que a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas apresentadas, conforme segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Compreendo, então, que o caso concreto, o juiz de primeiro grau observou corretamente que, embora existam alegações de ilegalidade nas contratações e no uso indevido de bens públicos, não foi comprovado suficientemente que tais atos causaram dano ao patrimônio público.

A jurisprudência enfatiza que a demonstração da lesividade é indispensável para o êxitoda ação popular, sendo insuficiente apenas a alegação de ilegalidade sem comprovação de prejuízo ao erário ou à moralidade administrativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. SÚMULA 352/STJ. CONDENAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO POPULAR EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE IN CASU. 1. Em virtude do nítido caráter infringente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. Na hipótese dos autos, o Sodalício a quo entendeu que a concessão do Cebas (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) importa, de forma automática, em prejuízo ao erário. Todavia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples concessão do certificado (Cebas) não importa automaticamente em tal lesão, sendo efetivamente apenas um dos requisitos para que a entidade beneficiária possa gozar do benefício isencional.
3. O STJ possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão ao patrimônio público, não comprovada na hipótese dos autos
. 4. Por outro lado, não se verifica, in casu, judicialização temerária por parte do autor da Ação Popular que justifique sua condenação em honorários nos termos do art. 13 da Lei 4.717/1965, merecendo acolhimento a pretensão recursal nesse ponto específico. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se dá parcial provimento. (STJ - EDcl no REsp: 1553899 RS 2015/0223318-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2016)

A jurisprudência desta Corte de Justiça é no mesmo trilhar:

EMENTAREMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – PREGÃO PRESENCIAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUANTO À COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INABILITOU EMPRESA LICITANTE NO CERTAME – ILEGALIDADE E/OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RATIFICAÇÃO. 1. A ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos lesivos ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural e se presta à obtenção de tutela jurisdicional desconstitutiva e, eventualmente, condenatória, conforme se extrai dos art. 5º LXXIII da CR/88 e arts. 1º e 11 da Lei nº 4.717/1965.
2. Não sendo demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário, ante lesividade ou ilegalidade de ato administrativo, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação popular.
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1001361-70.2020.8.11.0028, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024)

Portanto, considerando que o autor, ora apelante, não comprovou a lesividade das condutas atribuídas ao então Prefeito do Município apelado, cujo ônus probatório lhe cabia, a manutenção da sentença é medida impositiva, devendo ser ratificada, nos termos do artigo 19 da Lei 4.717/1965.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO e, em remessa necessária, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024